Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-63.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707736-63.2022.8.07.0009 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: HARLEY SHERMANN DIAS RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença exarada no ID 57635259, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu a execução proposta em desfavor de HARLEY SHERMANN DIAS RIBEIRO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial pelas partes litigantes, envolvendo a dívida exequenda. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 59545691, deu provimento ao recurso de apelação, para assegurar aos advogados da parte exequente o direito de promover a execução da decisão exarada no ID 57635242, pela qual foram fixados honorários de sucumbência em seu favor, no patamar de 10% (dez por cento) da dívida principal exequenda. O apelante no petitório acostado aos autos sob o ID 60179571, postulou a habilitação de advogados no processo e a concessão de vista dos autos para análise, bem como a suspensão do prazo relativo ao v. acórdão exarado no ID 59545691. É o relatório. No caso em exame, o processo tramita de forma eletrônica e não se trata de ação sob segredo de justiça, de modo que o acesso dos advogados aos autos, para consulta, é assegurado independentemente de autorização judicial. Registre-se que o advogado que subscreve a petição constante do ID 60179571 já se encontra habilitado nos autos e teve acesso ao processo em 11/06/2024, conforme pode ser observado do menu “acesso de terceiros”. Portanto, o apelante carece de interesse processual quanto à pretensão de concessão de vista do processo pelo prazo de 5 (cinco) dias. De igual modo, não há razão para que seja suspenso o prazo relativo ao v. acórdão exarado no ID 59545691, uma vez que a pretensão recursal deduzida pelo apelante foi acolhida em sua integralidade. Vale salientar que o apelante registrou ciência em relação ao teor do v. acórdão em 03/06/2024, de forma que já houve transcurso do prazo para oposição de eventuais embargos de declaração. Com essas considerações, indefiro os pedidos de concessão de vista dos autos e de suspensão do prazo relativo ao v. acórdão exarado no ID 59545691, formulados pelo apelante no ID 60179571. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal relativo ao v. acórdão prolatado no ID 59545691. Brasília/DF, 13 de junho de 2024 às 11:59:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora